Tribunal: TJSP
Processo: 1005295-47.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação de declaratória de nulidade de matrícula e compromisso de compra e venda – Ilegitimidade do terceiro ACA no polo passivo – Manutenção, pois apenas anuente do contrato - Nulidade da matrícula e do compromisso de compra e venda não verificados - Inaplicabilidade da Lei 6.766/79 - Terra invadida que foi objeto de TAC com vistas à regularização fundiária, do qual resultou em compromisso de

Ementa:
Ação de declaratória de nulidade de matrícula e compromisso de compra e venda – Ilegitimidade do terceiro ACA no polo passivo – Manutenção, pois apenas anuente do contrato - Nulidade da matrícula e do compromisso de compra e venda não verificados - Inaplicabilidade da Lei 6.766/79 - Terra invadida que foi objeto de TAC com vistas à regularização fundiária, do qual resultou em compromisso de compra e venda celebrado entre autora e réus -Inadimplemento do comprador incontroverso - Recurso improvido